Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-62.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001610-62.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVANEIDE MESQUITA DOS SANTOS - CPF: 926.483.043-04 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1001610-62.2023.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO

VERDE

Recorrente(s):

EVANEIDE MESQUITA DOS SANTOS

Recorrido(s)
:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – DÍVIDA PAGA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 195481163, que reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa
ad causam
, e consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Inconformada, a reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 195481169).

A recorrida apresentou suas contrarrazões (id. 195481171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, a reclamante afirma ser viúva do Sr. Doroteu dos Santos, falecido em 18/04/2017. Aduz que a reclamada inseriu indevidamente o nome do
de cujos
no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual pugna pela declaração de inexigibilidade do débito, com a condenação da reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Na contestação apresentada, a reclamada argumentou que a ação carece de condição de ação devido à falta de interesse em agir, pois não foi demonstrado que a demanda foi contestada pelo banco reclamado, o que é essencial para iniciar o processo. No cerne do mérito, defende a improcedência da ação e nega a existência de danos morais.

A reclamante apresentou réplica, ratificando os termos da inicial, impugnou a alegação de falta de interesse de agir e pugnou pela procedência dos pedidos iniciais.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, no sentido de extinguir o feito, por ilegitimidade ativa
ad causam
.

Da ilegitimidade ativa

A recorrente alega que sua legitimidade restou demonstrada pelos seguintes documentos juntados aos autos: certidão de casamento (id. 110300665), certidão de óbito (id. 110300666), termo de inventariante (id. 129140663) e carta de adjudicação (id. 129140664).

Ocorre que em sua inicial, apenas as certidões de casamento e de óbito foram anexadas, e, somente, quando da oposição dos embargos de declaração (id. 19581165), foram apresentados os termos de inventariante (id. 129140663) e a carta de adjudicação (id. 129140664). Ou seja, quando foi proferida a sentença recorrida, tais documentos não estavam anexados no processo.

Cediço que os Embargos Declaratórios possuem a finalidade específica e visam esclarecer ou retificar determinados pontos da sentença, não possuindo o condão de desconstituí-la, conforme observado pelo Juízo
a quo
.

Certo que o meio pelo qual para se desconstituir uma sentença, visando sua reforma, é o recurso inominado, ora interposto.

Dessa forma, considerando que a parte reclamante anexou aos autos, comprovante de que representou o espólio do
de cujos
, sendo a inventariante em processo de arrolamento sumário (Processo no 1006237-03.2018.8.11.0040), entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, devendo a decisão recorrida ser reformada.

Ressalto que, por ser matéria de ordem pública, a questão relacionada à legitimidade ativa não se sujeita à preclusão, podendo ser suscitada e analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

Com relação ao mérito da demanda, observo que a recorrente anexou à sua inicial os comprovantes de pagamento da suposta dívida alegada pelo banco recorrido (id. 195480336). Nota-se que as parcelas foram quitadas na data de 05/12/2018, e a inserção do nome do
de cujos
no órgão de proteção de crédito ocorreu na data de 13/01/2019.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do Sr. Doroteu dos Santos, falecido esposo da reclamante, no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais,
entendo que não restam caracterizados, uma vez que o Sr. Doroteu dos Santos, por ocasião da negativação combatida nestes autos (13/01/2019 - id. 195480337), já possuía outras anotações preexistentes nos cadastros de inadimplência
, conforme consulta realizada na data de 19/03/2024, junto ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC):

Sao Paulo, 19 de Marco de 2024

Carta No
HA0324037478

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
27781852320

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 27781852320
:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000847047942

05/07/2017

02/08/2017

12/08/2017

11/02/2020

1.322,30

Empresa

COMPANHIA DE SANEA AMB DO MAR CA SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

10930710

28/01/2018

28/02/2018

10/03/2018

18/11/2019

64,22

Empresa

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/ SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

4373394815

05/12/2018

04/01/2019

14/01/2019

05/12/2023

1.346,80

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.9591820

02/08/2019

17/09/2019

04/10/2019

30/09/2019

53,96

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.9619425

02/09/2019

22/10/2019

11/11/2019

17/12/2019

433,86

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.9650019

02/10/2019

21/11/2019

12/12/2019

17/12/2019

282,04

Empresa

COMPANHIA DE SANEA AMB DO MAR CA SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

10930710

28/02/2020

18/03/2020

07/04/2020

24/03/2023

40,20

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.9766201

03/02/2020

25/03/2020

14/04/2020

26/02/2021

288,55

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.10017081

02/10/2020

18/12/2020

04/01/2021

26/02/2021

599,55

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.10048708

02/11/2020

18/12/2020

04/01/2021

26/02/2021

542,25

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.9800012

03/03/2020

18/12/2020

04/01/2021

26/02/2021

532,52

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.9830722

03/04/2020

18/12/2020

04/01/2021

26/02/2021

704,41

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.9871646

07/05/2020

18/12/2020

04/01/2021

26/02/2021

1.033,86

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.9893223

04/06/2020

18/12/2020

04/01/2021

26/02/2021

847,65

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.9923943

03/07/2020

21/12/2020

07/01/2021

26/02/2021

847,65

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.9955385

03/08/2020

21/12/2020

07/01/2021

26/02/2021

227,12

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.9985220

03/09/2020

21/12/2020

07/01/2021

26/02/2021

613,87

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.10080078

02/12/2020

22/12/2020

14/01/2021

26/02/2021

176,32

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.10113292

04/01/2021

25/01/2021

15/02/2021

26/02/2021

46,21

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.10310290

02/07/2021

22/07/2021

12/08/2021

13/08/2021

474,71

Empresa

AGUAS DE SORRISO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000018.10344350

02/08/2021

23/08/2021

13/09/2021

15/07/2022

464,88

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 19/03/2024 as 15:08:51

===========================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivos, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa da recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 1.346,80 (um mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos). Deixo de condenar a requerida ao pagamento dos danos morais pleiteados
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome do Sr. Doroteu dos Santos, no que diz respeito à presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024